Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701763-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.L.A.B.L.D.A. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. L. A. B. L. D. A. (impetrante), representada por seus genitores, RAMIRO LATERÇA DE ALMEIDA e MARIA ANTUNES BARRENSE LATERÇA DE ALMEIDA, contra a decisão interlocutória (Id. 13907982 – pp. 2/4) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível do Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0700611-85.2020.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência pretendida, na qual objetivou a matrícula em curso supletivo para fins de concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior. O pedido liminar foi indeferido no ID13928354, e o processo restou suspenso em razão do IRDR constante do Tema 1127. É o relato. DECIDO. Ao analisar a questão, verifica-se que, conforme andamento do processo de origem, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora